Tribunal: TJES
Processo: 5004207-95.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004207-95.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDICEA BAHIENSE MARCAL
RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
RELATOR(A):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira ID 332401 – p. 02.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de Recurso Inominado (ID 332489) interposto por
LAUDICEA BAHIENSE MARCAL
contra a sentença (ID 332493) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para (i) declarar a inexistência de débitos indevidamente cadastrados junto ao órgão de proteção ao crédito no nome da autora, sendo, portanto inexistente a cobrança referente ao contrato nº 000842059250000 com vencimento em 07/07/2014; e, (ii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna a recorrente pela reforma da sentença alegando, em suma, que o valor atribuído pelo magistrado a título de dano moral é “
ínfimo e inexpressivo como sanção ao lesante, seja como instrumento punitivo ou pedagógico, e até mesmo como forma de satisfação (compensação) ao lesado”
. Por fim, pugna pela majoração do dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), eis que a negativação indevida pendurou por quatro anos.

Contrarrazões apresentadas (ID 332505), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. O recurso deve ser improvido!

É cediço que a negativação indevida, por si só, dá ensejo ao dano moral
in re ipsa
, não se enquadrando na hipótese de mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016). Nesse caso, não há necessidade de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, pois o dano vincula-se à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição, pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

Sem dúvida, a negativação indevida do CPF da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito por 04 (quatro anos) anos ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, provocando preocupação, angústia, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida. Contudo, não vislumbro qualquer ato de má-fé praticado pela recorrida que corrobore para a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, tendo esta, inclusive, cumprido a decisão judicial (ID 332419) de imediato.

Assim, embora a recorrente sustente a necessidade de majoração da indenização fundada na sua idade e na perduração da negativação indevida por quatro anos, vislumbro que o montante fixado não merece retoques, eis que o juízo considerou, dentre outras circunstâncias, "as condições socioeconômicas ostentadas pelas partes", valendo destacar que a autora não fez prova de sua renda mensal e declarou-se, desde o início da demanda, pessoa hipossuficiente, o que nos leva a crer que
o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00) não pode ser tido por desproporcional no caso concreto.

Por tais razões, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos,

à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE
e sem que se isso configure violação ao princípio da motivação das decisões judiciais (STF, RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 18/12/2013).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Marataízes-ES, 24 de março de 2020.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.